Tribunal: STF
Processo: ARE 1404282
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM BASE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NO INCISO IX, DO SEU ARTIGO 83. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.355/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. “



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem como desrespeito à modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 4.782/RJ.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a violação à modulação dos efeitos determinada na ADI nº. 4.782-RJ e, com isso, dar provimento para que seja reconhecida devida a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço até a data do julgamento da aludida ADI”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.782/RJ, assentou que a previsão contida no artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Eis a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (ADI nº 4.782/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/21 - grifei). 



    Ao modular os efeitos da referida decisão, esta Corte consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual viesse a alterar a forma de remuneração dos servidores. 



    A modulação de efeitos estabelecida naquela ação direta não se aplica ao caso da ora agravante. Extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com isso, não merecem prosperar os argumentos trazidos em apelação, pelo autor, considerando que não há mais que se falar em inconstitucionalidade da Lei n° 5.355/08, que dispõe sobre a criação da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento, entre outras, no âmbito do poder executivo estadual, estabelecendo sua estrutura e formas de desenvolvimento, fixando sua remuneração, e dando outras providências, em face da Constituição Estadual. O que se verificou de fato, foi a inconstitucionalidade do artigo 83, IX da Constituição do Estado do Rio de Janeiro em face da Constituição da República, por violar o Princípio da Separação dos Poderes”. Assim sendo, é válida Lei Estadual n° 5.355/08, em especial o artigo 13, §2°, que veda o recebimento da vantagem perquirida. Sendo certo que o Autor teve o seu cargo criado pela referida Lei, de modo que não possui direito à percepção do triênio”. 



    Verifica-se, desse modo, que a conclusão do Tribunal de origem está em harmonia com a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI nº 4.782/RJ, razão pela qual não merece qualquer reparo. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.782/RJ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO FUNDAMENTADO APENAS EM NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VEDAÇÃO LEGAL AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PARA A CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO INTEGRADA PELO RECORRENTE. CONFORMIDADE DO ATO RECLAMADO COM O PARADIGMA. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 50.818-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/4/22). 



    Menciono, ainda, na mesma linha, as decisões proferidas no RE nº 1.353.509 (da relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/5/22) e no ARE nº 1.390.884 (da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/22). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente